Tribunal: TJSP
Processo: 1003385-10.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSAS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU UM DESENTENDIMENTO GENERALIZADO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUTORIA E ILICITUDE DOS FATOS ATRIBUÍDOS AOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o conjunto probatório evidenciado a existência de desentendimento generalizado e não sendo possível

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSAS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU UM DESENTENDIMENTO GENERALIZADO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUTORIA E ILICITUDE DOS FATOS ATRIBUÍDOS AOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o conjunto probatório evidenciado a existência de desentendimento generalizado e não sendo possível precisar quem iniciou as agressões e quem delas se defendeu, não há fundamento para a imposição da obrigação de indenizar por danos morais.